Tribunal: TJDFT
Processo: 0728103-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728103-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ACO-FER COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por AÇO-FER COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA. contra decisão monocrática deste relator que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência recursal, no âmbito de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal no 0707867-06.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL incidente sobre determinadas notas fiscais. A embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão, ao deixar de enfrentar fundamentos relevantes para o deslinde da controvérsia. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas e reanalisado o pedido liminar à luz dos fundamentos não enfrentados. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A parte embargante alega suposta omissão no enfrentamento das teses defendidas no agravo de instrumento. Com a devida vênia, mas não se verifica a ocorrência de qualquer vício. Há omissão quando o decisum abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. A decisão embargada foi clara ao asseverar que o exame realizado era em um juízo de prelibação sumária, apenas para o deslinde da liminar, oportunidade na qual assim ressaltou: “Fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, denota-se que, a argumentação da agravante, embora bem articulada, com a devida vênia, não demonstra a presença inequívoca da probabilidade do direito invocado. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas a medida postulada, embora formalmente cautelar, possui nítido conteúdo satisfativo, pois visa suspender integralmente a exigibilidade do crédito tributário objeto da ação principal, o que atrai a incidência da vedação prevista no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92. Ademais, a controvérsia acerca da incidência do ICMS-DIFAL em operações presenciais enseja maior discussão jurídica, cuja análise mais aprofundada exige prévio conjunto probatório e contraditório, especialmente quanto à efetiva entrega das mercadorias no Estado de origem e à caracterização da operação como interna ou interestadual. Ademais, a decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência consolidada no sentido de que a suspensão da exigibilidade de crédito tributário, quando postulada em sede liminar, deve observar os requisitos do art. 300 do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de ilegalidade da cobrança. A ausência de elementos que evidenciem, de plano, a verossimilhança das alegações impede a concessão da medida de urgência. Quanto ao perigo de dano, embora a agravante alegue risco de inscrição em dívida ativa e de constrição patrimonial, tais consequências são inerentes à inadimplência tributária e não configuram, por si sós, dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente diante da possibilidade de repetição do indébito, caso reconhecida a ilegalidade da cobrança ao final.” Com efeito, não se pode olvidar que, a alegação de que a cobrança do ICMS-DIFAL seria indevida, por contrariar precedentes do Supremo Tribunal Federal, demanda análise aprofundada do mérito da controvérsia, o que é incompatível com o exame liminar. A decisão embargada expressamente consignou que a controvérsia sobre a incidência do tributo em operações presenciais exige dilação probatória e contraditório, não sendo possível, neste momento processual, afirmar a verossimilhança das alegações da parte agravante. Quanto ao suposto caráter não satisfativo da medida, a decisão embargada fundamentou-se na circunstância de que o pedido liminar coincide com o pedido final da ação anulatória, o que atrai a vedação do art. 1o, §3o, da Lei 8.437/92. A pretensão de suspender integralmente a exigibilidade do crédito tributário, ainda que sob o rótulo de medida cautelar, possui efeitos práticos que esgotam o objeto da demanda. Por fim, no tocante ao perigo de dano, a decisão embargada também enfrentou a questão, assentando que os riscos apontados (negativação e constrições patrimoniais) são inerentes à inadimplência tributária e reversíveis por meio de repetição do indébito, caso reconhecida a ilegalidade da cobrança ao final. Portanto, como se vê, fora analisado adequadamente os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, concluído pela ausência dos requisitos cumulativos imprescindíveis a tutela pleiteada. Assim, verifica-se que os fundamentos jurídicos invocados pela parte embargante foram devidamente enfrentados, ainda que de forma contrária aos seus interesses. A pretensão recursal, na verdade, busca adiantar o mérito da pretensão recursal, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento. Verifica-se que a parte recorrida já apresentou contrarrazões, portanto, depois da reautuação do recurso para agravo de instrumento, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator